Tribunal: TJPA
Processo: 0809573-10.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809573-10.2024.8.14.0006

APELANTE: DILENE CRISTINA JARDIM NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0809573-10.2024.8.14.0006

APELANTE: DILENE CRISTINA JARDIM NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS REIS MIRANDA - PA33915-A

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) APELADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LIMINAR E DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132/STJ. ALEGADAS NULIDADES NA TRAMITAÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO RECONVENCIONAL COM A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, confirmando liminar e consolidando a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão liminar e a sentença são nulas por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1º); (ii) saber se houve constituição válida em mora para fins do DL nº 911/1969; (iii) saber se ocorreram nulidades processuais relacionadas à reconvenção e à ausência de saneamento; (iv) saber se a sentença incorreu em omissão por não apreciar defesa e pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura nulidade por falta de fundamentação quando a decisão indica os elementos essenciais do convencimento, com enfrentamento do núcleo controvertido e suporte legal aplicado.

A constituição em mora, no DL nº 911/1969, reputa-se comprovada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo destinatário, conforme Tema 1132/STJ.

A alegação de nulidades procedimentais exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente quando preservado o contraditório e ausente impacto efetivo na solução da lide.

A procedência da ação principal e a rejeição da tese de nulidade da mora tornam incompatível a pretensão de restituição imediata do bem fundada no mesmo suporte fático-jurídico, não havendo omissão invalidante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Na ação de busca e apreensão regida pelo DL nº 911/1969, a mora se comprova pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova de recebimento (Tema 1132/STJ).
2. Nulidades processuais dependem de prejuízo demonstrado, não se desconstituindo sentença por alegações genéricas quando o núcleo controvertido foi enfrentado e o contraditório preservado.”

Dispositivos relevantes citados: DL nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, art. 489, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DILENE CRISTINA JARDIM NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, objetivando a apreensão e consolidação da propriedade do veículo Hyundai HB20 Sense 1.0, ano 2020, em razão de inadimplemento contratual.

Na origem, após o recebimento da inicial, o magistrado deferiu a tutela liminar típica do procedimento do DL 911/69, consignando que a demanda estava lastreada em contrato com garantia fiduciária e que, em cognição sumária, estariam atendidos os requisitos para a medida, determinando a expedição do competente mandado.

Em cumprimento, foi realizada a busca e apreensão do veículo Hyundai HB20, com depósito em mãos do representante indicado pelo credor, e citação da ré quanto aos termos do mandado.

A demandada apresentou contestação e reconvenção.

Sobreveio certidão informando que o veículo fora apreendido, a ré citada, que não houve purgação da mora, embora tenha havido contestação tempestiva e réplica do autor.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 26183476) julgou procedente a ação, confirmando a liminar e determinando a consolidação da posse e propriedade do bem em favor do Banco, ao fundamento de que restou demonstrado o inadimplemento e que a notificação extrajudicial teria sido devidamente enviada ao endereço contratual, aplicando-se o entendimento do Tema 1132/STJ quanto à comprovação da mora, além de consignar que dificuldades financeiras não afastam a mora (art. 393 do CC).

Irresignada, DILENE CRISTINA JARDIM NASCIMENTO interpôs apelação (26183478), sustentando, em síntese, nulidade da decisão liminar e da sentença por falta de fundamentação adequada e por suposta utilização de razões “genéricas” e “alheias” ao caso (CPC, art. 489, §1º).

Afirma a nulidade originária por não envio válido da notificação extrajudicial ao endereço correto, com imputação de má-fé ao banco, asseverando ainda a nulidades de tramitação, afirmando que a reconvenção não teria sido cadastrada/considerada e que não teria havido intimação regular sobre ela, além de ausência de despacho saneador.

Aduz ainda omissão da sentença por não apreciar a contestação/reconvenção e o pedido reconvencional de tutela para devolução do veículo.

Ao final, requer a desconstituição da sentença e da decisão interlocutória e a imediata restituição do veículo.

Em contrarrazões, o Banco pugna pela manutenção do julgado (id 26183482)

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

No tocante à alegação de inexistência de constituição em mora, a sentença consignou expressamente que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, reputando suficiente o encaminhamento para atendimento do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132.

A insurgência recursal afirma que a notificação “não foi enviada ao endereço”, porém, pelo próprio recorte fático do processo, a controvérsia não está em “ausência de expedição”, e sim na circunstância de que a correspondência teria retornado por motivo operacional apontado pelos Correios (“não existe o número”).

Essa particularidade, entretanto, não invalida a mora, quando demonstrado que o credor remeteu a notificação ao endereço contratualmente indicado, pois o requisito legal e jurisprudencial recai sobre a remessa ao endereço fornecido no instrumento, não sobre a efetiva ciência pessoal do devedor.

Eventual inconsistência do endereço, quando corresponde ao domicílio indicado no contrato, não pode ser oposta para esvaziar o rito especial, sob pena de transferir ao credor o ônus de superar vicissitudes inerentes à própria correção/atualização cadastral, que, por dever de boa-fé, incumbe também ao devedor fiduciante.

Não se identifica, portanto, nulidade originária capaz de contaminar a liminar e o julgamento de procedência.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de fundamentação, igualmente não assiste razão à apelante.

A decisão interlocutória que deferiu a liminar, embora concisa, indicou o suporte normativo (DL 911/69), consignou a presença dos requisitos para a medida e assentou a existência de constituição em mora, fundamentação compatível com a natureza sumária do provimento.

A sentença, por sua vez, descreveu a relação contratual, delimitou a controvérsia como sendo o inadimplemento e a regularidade da constituição em mora e explicitou a razão jurídica determinante do convencimento (envio da notificação ao endereço contratual e suficiência dessa providência à luz do Tema 1132), além de enfrentar a alegação de dificuldades financeiras sob o prisma de que não afastam a mora.

Não se verifica, assim, hipótese de motivação aparente ou de decisão “padronizada” sem relação com o caso concreto nos termos do art. 489, §1º, incisos II e III, do CPC, pois há, no núcleo decisório, a indicação do fato relevante (inadimplemento) e do fundamento jurídico determinante (regularidade da constituição em mora pelo envio ao endereço contratual).

No que concerne às alegadas nulidades relacionadas à reconvenção e ao saneamento, também não se vislumbra vício capaz de ensejar desconstituição do julgado.

Primeiro, porque consta dos autos que a apelante efetivamente apresentou reconvenção e que o banco, ainda que intimado sob a rubrica de réplica, apresentou manifestação que abrangeu impugnação à contestação e contestação à reconvenção, de modo que não se evidencia, concretamente, supressão do contraditório do autor quanto ao pedido reconvencional.

Segundo, e mais relevante, porque a reconvenção, no âmbito do procedimento especial de busca e apreensão do Decreto-Lei nº 911/1969, não se revela via adequada para pretensão de “reversão” da medida e restituição do bem, na forma ampla pretendida, por ser rito voltado à tutela executiva especial do crédito fiduciário, com defesas tipificadas e dinâmica própria, razão pela qual a existência de pedido reconvencional não impõe, por si só, a nulidade do processamento ou do julgamento, sobretudo quando o mérito da demanda principal foi examinado e decidido sob o critério legal aplicável.

Ainda quanto à ausência de despacho saneador, trata-se de alegação que, no caso concreto, não conduz à nulidade automática.

O saneamento é técnica de organização do processo que se impõe quando necessária a delimitação de pontos controvertidos e a definição de provas. Todavia, sendo a controvérsia essencialmente documental e jurídica, qual seja, mora/notificação e inadimplemento, a ausência de despacho saneador não acarreta, por si, invalidade do julgamento, ausente demonstração de prejuízo concreto, especialmente porque a apelante participou do contraditório, apresentou defesa e peticionou amplamente nos autos.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença não teria apreciado a contestação e a reconvenção, observo que o ponto central suscitado pela defesa, digo, nulidade da constituição em mora e suposto abuso no manejo da garantia, foi, sim, enfrentado pela sentença quando fixou, expressamente, a suficiência do envio da notificação ao endereço contratual e a incidência do entendimento do Tema 1132, além de reconhecer o inadimplemento.

O que a apelante denomina “dissociação” decorre, em grande parte, de discordância quanto ao enquadramento jurídico conferido pelo magistrado, o que não se confunde com ausência de fundamentação ou omissão invalidante.

E, no que toca ao pedido reconvencional de tutela para devolução do veículo, a procedência integral da ação principal, com a confirmação da liminar e consolidação do bem, torna incompatível a pretensão de restituição imediata fundada na mesma premissa (nulidade da mora) que foi rejeitada, não se extraindo, do caso, prejuízo processual concreto que imponha a cassação do decisum.

Diante desse quadro, não se constatam as nulidades apontadas, nem vícios de fundamentação ou de contraditório com aptidão para desconstituir a sentença e a decisão liminar.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/03/2026